Tribunal: TJSP
Processo: 2194823-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRA IRREGULAR. DECISÃO ADMINISTRATIVA DETERMINANDO O SEU DESFAZIMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTSRATIVO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.